Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-52.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001038-52.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (RECORRENTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RENATA ARAUJO DA SILVA - CPF: 715.753.671-49 (RECORRIDO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001038-52.2021.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Parte Recorrente(s):
Echer Empreendimentos Ltda

Parte Recorrida(s):
Renata Araújo da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 187

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS O PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NÃO DEMONSTRADAS –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO PROTESTO EM TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – RESTITUIÇÃO DOS EMOLUMENTOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de protesto cartorário legítimo, é incumbência do próprio devedor proceder à sua baixa, restando ao credor apenas o ônus de disponibilizar a respectiva carta de anuência.

A obrigação de indenizar a parte ré, ora recorrente, pelo prejuízo advindo com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência
ex lege
da improcedência da demanda, nos termos do art. 302 do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória de inexistência de débito que, julgando procedente a pretensão inicial, determinou que a recorrente providenciasse a retirada do nome da reclamante dos registros de protesto discutidos nos autos e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

A obrigação de fazer foi determinada de maneira antecipada por meio de tutela provisória, comprovado seu cumprimento pela requerida nos autos.

A empresa recorrente alega que a negociação e quitação do contrato foi realizada após o protesto, razão pela qual seria incumbência da autora/recorrida providenciar a respectiva baixa, nos termos do que dispõe o artigo 2° da Lei no 6.690/79.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e seja acolhido o pedido contraposto formulado, consistente no ressarcimento dos valores despendidos no cumprimento da tutela antecipada – os respectivos emolumentos cartorários.

A recorrida, intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da questão recai na legitimidade ou não da manutenção do protesto cartorário realizado pela empresa demandada, ora recorrente, em nome da autora, após a negociação e pagamento do débito protestado.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora incorreu em mora contratual, o que motivou a realização da restrição por falta de pagamento.

Ocorre que, após o aludido protesto, a recorrida entabulou acordo junto à recorrente, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento de maneira tempestiva.

Uma vez realizada a transação, alega que não foram levantados os protestos em seu nome, motivo pelo qual pugna pela indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de negativação.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
.

Na presente hipótese, a consumidora não demonstrou que procurou a credora a fim de obter os documentos necessários para providenciar o cancelamento do protesto, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito indenizatório alegado (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido, vide o precedente desta Egrégia Turma Recursal no Recurso N.U. 1036277-77.2021.8.11.0002, Relator Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 20/06/2022.

Além disso, havia previsão expressa nesse sentido no termo de acordo pactuado entre as partes, conforme documento juntado pela própria demandante, ora recorrida.

Assim
, tendo sido devido o protesto do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia à própria devedora providenciar o levantamento administrativo, o que impõe a reforma da sentença, para o fim de afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em relação ao pedido contraposto aduzido pela recorrente na contestação, entendo pela necessidade de acolhimento, haja vista que a empresa despendeu recursos para o cumprimento da tutela antecipada concedida nos autos (pagamento dos emolumentos cartorários), sendo que, em razão do presente julgamento, a medida resta revogada, face à improcedência da demanda.

A esse respeito, o Código de Processo Civil adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302,
caput
e incisos I a IV).

Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
"a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.”
(REsp 1770124/SP, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julg. em 21/05/2019).

Assim, julgado o mérito da demanda no sentido da improcedência dos pedidos iniciais e consequente revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, subsiste a obrigação da requerente de indenizar a parte ré pelos valores despendidos ao cumprimento da liminar, haja vista o caráter provisório da medida antecipatória, exigindo-se a procedência do pedido contraposto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1.

1)
Julgar
improcedentes os pedidos iniciais;

2.

2)

Revogar
a tutela antecipada concedida anteriormente;

3.

3)

Acolher o pedido contraposto
para
condenar
a parte autora da demanda principal a restituir à empresa ré o montante gasto a título de emolumentos cartórios para cumprimento da liminar, no valor de R$ 537,40 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos),

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da presente decisão.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022